Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016041-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANACLETO EMOGENIO DA SILVA - CPF: 016.915.321-50 (RECORRENTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA REJEITADA. CONSUMIDOR DEFICIENTE VISUAL E ANALFABETO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO OBSERVOU O PEDIDO PARA QUE A SUA GENITORA FIGURASSE COMO CONTRATANTE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. FATO NEGADO PELA RECLAMADA. FATO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de plano de assistência funerária cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas “de trato sucessivo”, o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, como no caso concreto a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês, o prazo prescricional se iniciou quando do último pagamento realizado, isto é, no ano de 2016, razão pela qual não acolho a prejudicial de mérito.

O julgamento foi realizado dentro dos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento ultra petita. Preliminar não acolhida.

Se a questão é controvertida, já que o Autor alega ter solicitado que a sua genitora fosse a contratante do serviço e em consequência desse fato, teve o atendimento negado e, a parte contrária, anexa o certificado de adesão confirmando que a mãe do Autor estava como beneficiária dos serviços o que não acarretaria qualquer prejuízo, incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

A precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
pelos seus próprios fundamentos para condenar a requerida:
a)
declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, e consequentemente, o reembolso simples do valor dispendido com o pagamento da avença,
b)
pagamento no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais) pelos danos morais
,
com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.

E
, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.”

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O Recorrente argumenta a prescrição da ação, de acordo com o artigo 27 do CDC, já que transcorrido mais de cinco anos, da contratação ocorrida em 15/07/2013.

No entanto, no caso em tela não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o pagamento das parcelas e cada vez que é efetuado este pagamento, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado.

Assim, como o Autor afirma que o último pagamento ocorreu no ano de 2016, logo inocorreu a prescrição, razão pela qual não acolho a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

- PRELIMINAR / SENTENÇA ULTRA PETITA

Colendos Pares,

A recorrente argumenta a existência de sentença
ultra petita
, sob o fundamento de que não houve pedido de reembolso de valores pelo Reclamante.

Conforme consta do rol dos pedidos finais da petição inicial, o Autor requereu
“A procedência da ação e a conseqüente condenação da Requerida ao pagamento da indenização por danos patrimoniais no valor de R$ 2.522,50 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos), referente aos valores desembolsados pelo Requerente”.

Já a sentença de primeiro grau determinou, dentre outras providencias, “
o reembolso simples do valor dispendido com o pagamento da avença”.

Portanto, desta análise, verifico que o pedido do recorrente não merece prosperar, vez que o pedido de indenização por dano patrimonial engloba o pedido de reembolso de valores, sendo que nas duas ocasiões, o valor pretendido é o mesmo, isto é, aquilo que foi pago durante a relação contratual.

Em assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

-

MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de pedido de decretação de nulidade de contrato de serviços funerários formalizado com a requerida.

Alega o Autor ser deficiente visual e analfabeto, sendo que recebeu em sua residência um preposto do autor oferecendo plano de serviços funerários e tratamento médico. Discorre o Autor que informou claramente ao vendedor que o contrato seria realizado em nome da sua mãe, pois era ela que necessitava do tratamento médico, razão principal para a formalização do negócio. Aduz que o contrato foi realizado em 15/07/2013, efetuando o pagamento de R$ 320,00 e posteriormente R$ 600,00 em 10/08/2013 e R$ 118,00 em 06/11/2013. Já em 2014 efetuou o pagamento de 12 parcelas de R$ 59,00, pagamento este realizado também no ano de 2015 e em 2016, uma parcela de R$ 68,50. Relata que no ano de 2016 ao precisar do plano para tratar a genitora, tomou conhecimento de que o plano não cobriria os gastos e sequer estava no nome da sua mãe, como solicitado, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valões pagos e indenização pelo dano moral sofrido.

A Requerida, em suas razões recursais, argumenta que o requerente quando da contratação estava acompanhado de pessoa de sua confiança que assinou o contrato conjuntamente. Discorre que não se valeu da vulnerabilidade do requerente para a contratação do serviço, sendo que a genitora do Requerente sempre esteve acobertada pelo plano funerário contratado. Diante disso, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, razão pela qual a sentença deve ser integralmente reformada.

Pois bem. O Autor alega que ao firmar o contrato deixou claro que este deveria ser em nome de sua genitora. E ao precisar do plano para tratamento de saúde da genitora, em 2016, foi informado “
de que o plano não acobertava sua mãe, e nem mesmo em nome dela o mesmo estava, e sim, o nome do Requerente e só ele seria coberto pelo indigitado plano, ocasião em que o mesmo deixou de pagar o plano.”.
Entretanto, a Requerida anexou o certificado de adesão, em que consta a mãe do reclamante como beneficiária, isto é, os descontos em tratamentos hospitalares também se aplicariam a ela.

Se o fato se tornou controvertido, diante do teor da defesa apresentada pela Recorrente, o ônus da prova é de quem alega fato positivo, pois provar um fato negativo é quase impossível.

Assim, caberia ao Recorrido comprovar a recusa no atendimento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, a precariedade da prova produzida pela parte autora que sequer juntou documentos que corroborem com suas alegações, uma vez que não requereu produção de prova testemunhal para confirmar ter solicitado ao requerido que sua mãe fosse a contratante, visto que estava acompanhado de outra pessoa no ato da assinatura do contrato, bem como não apresentou a prova da recusa no atendimento, fatos estes que ensejam na a improcedência da pretensão inicial.

Deve ser ressaltado que assinou como testemunha no Termo de Responsabilidade e Ciência, a pessoa de OFILIA BENEDITA DA SILVA, que é o nome da pessoa que consta titular da fatura de água juntada na petição inicial como comprovante de endereço. Ou seja, aparentemente deve ter um grau de parentesco muito próximo, pois além de ter no mesmo sobrenome “DA SILVA”, residia no mesmo endereço, presume-se que tomou conhecimento do plano que aderiu. O nome da mãe do autor também consta como beneficiária do plano.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022